Tribunal: TJDFT
Processo: 0717355-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717355-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO COUTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUNICE MONTEIRO AGRAVADO: ADNAN SILVA CONCEICAO, IRANI DOS SANTOS BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE MONTEIRO COUTO contra a decisão de id 26057254 que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0000615-20.2016.8.07.0014), acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de R$5.030,10 em favor do executado ADNAN SILVA CONCEIÇÃO. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que o valor objeto de desbloqueio, ainda que se trate de verba oriunda de seguro desemprego, perdeu a sua natureza alimentar, pois defende que a permanência em conta corrente sem utilização demonstra que não é essencial para a manutenção do devedor, devendo ser relativizado a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Aduz ainda que o documento de id 83109829 (atual id 26058862) não é capaz de comprovar que é um extrato de conta corrente do agravado, ante a impossibilidade de se identificar o titular. Assim com o de id 83109825 (atual 26058864) se refere a um desligamento de uma empresa em outubro de 2020. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja mantida a penhora da totalidade dos valores bloqueados em conta corrente do devedor. Preparo regular (id 26057252 e 26057253). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante reflete a plausibilidade do efeito suspensivo pretendido. Na hipótese em julgamento, vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tendo em vista que o valor objeto do recurso será imediatamente desbloqueado antes do pronunciamento definitivo por esta Corte, o que pode vir a implicar, além da prática de atos inúteis ou desnecessários, prejuízo a satisfação do crédito exequendo. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. À d. Procuradoria de Justiça por se tratar de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora